Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-20.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704662-20.2021.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDA BISINOTTI APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a recorrente, em 5/2/2024, interpôs apelo, sem o comprovante de preparo ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça (ID 56328424). O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou na forma expendida no aludido dispositivo, intime-se a recorrente, conforme o art. 932, parágrafo único, do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador